Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735483-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME, JOEL DOS SANTOS LEMOS, KHAREN DE ABREU SANTOS RECORRIDO: KHAREN DE ABREU SANTOS, JOEL DOS SANTOS LEMOS, NOSSA PRAIA MUSIC LTDA - ME DESPACHO Comprovem os recorrentes KHAREN DE ABREU SANTOS e JOEL DOS SANTOS LEMOS, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator